Tribunal: TJBA
Processo: 8009615-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009615-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRADE GOES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL IDÔNEA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. PASSIVO EXPRESSIVO E RESULTADO NEGATIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de existência de ativos relevantes no balancete patrimonial da empresa. A agravante sustenta que tais ativos não possuem liquidez imediata e que atravessa grave crise financeira, com encerramento das atividades, ausência de faturamento, prejuízo operacional e elevado passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo aplicável a presunção de hipossuficiência. 4. A análise do conjunto probatório revela quadro de grave crise econômico-financeira, caracterizado pela ausência total de faturamento por período prolongado, resultado líquido negativo e inexistência de fluxo de caixa. 5. A existência de ativos contábeis não implica, por si só, capacidade financeira, sobretudo quando compostos por bens sem liquidez imediata, créditos incertos ou ativos imobilizados. 6. O elevado passivo exigível, aliado a prejuízos acumulados e patrimônio comprometido, evidencia situação de incapacidade econômica apta a justificar a concessão do benefício. 7. A manutenção da decisão agravada comprometeria o acesso à justiça, finalidade precípua do instituto da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por meio de documentação contábil idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. A existência de ativos patrimoniais sem liquidez imediata não afasta, por si só, a caracterização da hipossuficiência econômica.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009615-52.2026.8.05.0000, sendo Agravante Andrade Goes Derivados de Petróleo LTDA e Agravado o Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator